Tribunal: TJSP
Processo: 1005413-89.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão verificada – Ausência de apreciação do pedido de indenização por lucros cessantes – Embargos acolhidos para sanar a omissão – Lucros cessantes não demonstrados no caso concreto – Mantida a improcedência da reconvenção.

Acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005413-89.2019.8.26.0008/50000
Registro: 2020.0000679053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005413-89.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIQUE YURI OCHIDO MACIEL, é embargado EDUARDO PEREIRA
GONÇALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005413-89.2019.8.26.0008/50000
VOTO No 27.320
Embargante: Caique Yuri Ochido Maciel
Embargado: Eduardo Pereira Gonçalves da Costa
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível Foro Regional da Penha de França)
Juiz: Sinval Ribeiro de Souza
Embargos de declaração Omissão verificada Ausência de
apreciação do pedido de indenização por lucros cessantes
Embargos acolhidos para sanar a omissão Lucros cessantes
não demonstrados no caso concreto Mantida a improcedência
da reconvenção.
Acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito modificativo. Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/2) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
É o relatório.
Argumenta o embargante que o acórdão
embargado deixou de apreciar o ponto “2.2” das razões de apelo, em que o
apelante pugna pela procedência da reconvenção e, assim, a condenação
do embargado ao pagamento de lucros cessantes.
De fato, o acórdão embargado deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005413-89.2019.8.26.0008/50000
apreciar referida questão, motivo pelo qual os embargos deverão ser
acolhidos para sanar a omissão alegada.
Alega o embargante que o embargado teria
subtraído a conta mantida por ele no “Instagram”, a qual era utilizada
como venda de produtos, sendo importante fonte de renda do embargante.
Alega que tal fato restou satisfatoriamente demonstrado nos autos,
sobretudo pela oitiva de testemunha que confirmou a versão trazida pelo
embargante.
Em que pesem as alegações do embargante,
não restou satisfatoriamente demonstrada a ocorrência dos alegados lucros
cessantes.
Ainda que haja testemunha que confirme
que o embargado tenha tido acesso à conta do “Instagram” mantida pelo
embargante porque este a cedeu àquele em razão da amizade que
mantinham não há qualquer comprovação de que o embargante tenha
efetivamente experimentado perda patrimonial passível de reparação.
Como
é
cediço,
os
lucros
cessantes
correspondem a frustração da justa expectativa de lucro, baseada num juízo
de certeza, o que não consta dos autos.
Portanto, deve ser mantida a improcedência
da reconvenção.
Em face do exposto, pelo voto, Acolhem-se
os embargos de declaração, sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005413-89.2019.8.26.0008/50000
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora